Tribunal: TJDFT
Processo: 0747875-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0747875-55.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRED.MUTUO DOS SERV.DOS ORG. DA SEG. PUBL., DOS MINIS.DA JUSTICA,DEFESA E ORG.VINC.,NO DF AGRAVADO: ROSA MARIA VEIGA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRED.MUTUO DOS SERV.DOS ORG. DA SEG. PUBL., DOS MINIS.DA JUSTICA,DEFESA E ORG.VINC., NO DF contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília em sede de cumprimento de sentença contra ROSA MARIA VEIGA (autos 0021758-56.2006.8.07.0001) no seguinte teor: “Indefiro a penhora no rosto dos autos constante na petição de ID Num. 73619854, pois em conformidade com a decisão de ID Num. 58045622 - Pág. 1/04, a quantia mencionada no referido pedido, em execução nos autos no 0383902-05.2014.4.05.0000, em trâmite na 2a Vara Federal de Alagoas, é impenhorável, por se tratar verba de natureza alimentar (art. 833, IV, do CPC). Assim, retornem os autos ao arquivo, nos termos da decisão preclusa de ID Num. 58044402. Intimem-se” (ID 74213987). Em suas razões recursais (ID 21142827), a agravante alega que ajuizou o cumprimento de sentença e não logrou êxito em localizar bens da agravada para satisfação do crédito exequendo. Diz que requereu a penhora no rosto dos autos do processo 0383902-05.2014.4.05.0000 em trâmite no Tribunal Regional Federal da 5a Região, no qual a agravada tem direito a crédito, pedido indeferido pela decisão agravada porque, caráter alimentar, verba impenhorável (art. 833, IV, do CPC). Afirma que “a Decisão ora vergastada, pauta-se no entendimento irrestrito do teor do art. 833, IV do CPC. Ocorre, entretanto, que tal entendimento, no próprio ambiente jurisdicional já vem ganhando interpretação menos restritiva, o que flexibiliza o entendimento do art. 833, IV, possibilitando assim a penhora do valor correspondente nos autos do processo de Precatório, haja vista o lapso temporal, entre a distribuição da Ação e a liberação do pagamento, o que enseja a perda superveniente do caráter alimentar das verbas constantes no referido precatório, passando a ter caráter indenizatório”. Destaca que “já foram promovidas todas as diligências cabíveis com o objetivo de ter assegurada a adimplência da dívida, inclusive, requerendo a penhora de bens da Agravada, não foi possível executar o referido crédito, numa batalha que já vêm se arrastando a 14 (QUATORZE) ANOS, sem que a Agravada sequer tenha demonstrado o interesse de quitar seu débito”. Ressalta que “a impenhorabilidade de Precatório / RPV não pode ser vista de forma absoluta dentro do sistema jurídico, muito menos presumida, até porque o próprio ordenamento jurídico não é absoluto, devendo cada caso ser analisado de acordo com as suas próprias peculiaridades. Assim, não se pode admitir a prevalência de um bem jurídico protegido pelo sistema em detrimento de outro, igualmente protegido, devendo sempre ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade”. Por fim, requer: “Seu processamento na forma de agravo de instrumento, em face do efetivo risco lesão grave e de dificílima reparação, quiçá, irreparável, CONCEDENDO-SE EFEITO SUSPENSIVO ATIVO, para determinar liminarmente a penhora no rosto dos autos do processo n° 0383902-05.2014.4.05.0000 em trâmite no Tribunal Regional Federal da 5a Região, até a decisão de mérito do presente agravo instrumental. No mérito, que seja julgado totalmente procedente o presente recurso instrumental, de modo a reformar definitivamente a decisão ora Agravada, proferida pelo Juízo a quo, resultando no deferimento da penhora no rosto dos autos do processo no 0383902- 05.2014.4.05.0000, em trâmite no Tribunal Regional Federal da 5a Região”. Junto documentos nos ID’s 21142828 – 21142833. Preparo ao ID 21142834. É o relatório. Decido. Verifica-se ser caso de não conhecimento do recurso dada sua manifesta inadmissibilidade nos termos do art. 932, III do CPC. No caso, agravante que se insurge contra a decisão que indeferiu o pedido de penhora no rosto dos autos do processo 0383902- 05.2014.4.05.0000, em trâmite no Tribunal Regional Federal da 5a Região, argumento de impenhorabilidade da verba dado seu caráter alimentar. Ocorre que, como bem destacado pela decisão agravada, questão da impenhorabilidade das verbas a serem auferidas pela agravada no processo 0383902-05.2014.4.05.0000, em trâmite no Tribunal Regional Federal da 5a Região, precatório 201.80.00.002.002308 (ID 21142832, p.356), já foi debatida e decidida pela decisão constante do ID 58045622, proferida em 9.2.2018, que acolheu os embargos de declaração opostos pela agravada/executada nos seguintes termos: “A parte executada opôs embargos de declaração (fls. 575/605), alegando existir vícios na sentença de fls. 565/566. Sustentou a impenhorabilidade do valor constrito nos autos, ao argumento de que se trata de verba de natureza alimentar, decorrente do pagamento de diferença de verba remuneratória. Alegou que a matéria discutida nos autos é de ordem pública, podendo ser conhecida de ofício pelo juiz. Requereu a concessão de efeitos infringentes com a liberação do valor penhorado. Manifestação da parte exequente às fls. 619/630, alegando que a questão encontra-se preclusa. Pugnou pelo não conhecimento do recurso e, caso recebido, requereu sua rejeição. Decido. Recebo os embargos interpostos, porquanto, além dos fundamentos da decisão de fl. 607, estão presentes os requisitos de admissibilidade. ( ) De acordo com o art. 833, IV, do CPC, são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, proventos de aposentadorias, pensões, pecúlios e montepios. Na hipótese dos autos, verifica-se que a penhora recaiu sobre créditos recebidos no precatório no 201.80.00.002.002308, decorrente de pagamento de diferenças remuneratórias, crédito de natureza alimentar, conforme se constata do despacho de fl. 545 e do extrato do andamento processual acostado à fl. 546. Nessas circunstâncias, é forçoso reconhecer que se trata de verba impenhorável, devendo ser tornada insubsistente a constrição. Sobre o tema, os precedentes do e. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. BACENJUD. CONTA SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. ARTIGO 833, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO PROVIDO. 1. O art. 833, IV e §2o do Código de Processo Civil dispõe sobre a impenhorabilidade do salário, só reputando válida a penhora quando as quantias excederem a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais e para satisfazer débito referente à prestação alimentícia. 2. O Superior Tribunal de Justiça decidiu, pela sistemática dos recursos repetitivos, no julgamento do Recurso Especial no 1.184.765/PA, pela impenhorabilidade das verbas salariais. 3. A impenhorabilidade absoluta tem por objetivo a Dignidade da Pessoa Humana e a Proteção Legal do Salário, motivo pelo qual não é devida a penhora de 30% (trinta por cento) da aposentadoria da agravada. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão n.1059436, 07028124620168070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, Relator Designado:EUSTÁQUIO DE CASTRO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 09/11/2017, Publicado no PJe: 19/12/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DE SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. I - São impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, nos termos do art. 833, IV, do CPC. II - O caráter absoluto da impenhorabilidade dos vencimentos, soldos e salários é excepcionado pelo § 2o do art. 833 do CPC, apenas quando se tratar de dívida decorrente de obrigação alimentícia de qualquer natureza e quantias excedentes a 50 salários-mínimos mensais. III - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão n.1058992, 07109948420178070000, Relator: JOSÉ DIVINO 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 09/11/2017, Publicado no DJE: 21/11/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Por outro lado, reconhecida a impossibilidade da manutenção da penhora, não há como considerar satisfeita a obrigação. Diante do exposto, ACOLHO os embargos de declaração, conferindo-lhes efeitos infringentes, para desconstituir a penhora no rosto dos autos (fl. 227), que recaiu sobre os créditos recebidos pela executada no Precatório no 2014.80.00.002.002308, e, por conseguinte, reconhecer a inexistência do pagamento e tornar sem efeito a sentença de fls. 565/566.” Já que a agravante/exequente não recorreu da decisão que definiu impenhorabilidade das verbas cuja penhora pretendia, preclusão consumada nos exatos termos do artigo 507 do CPC/2015: “é vedado à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito operou-se a preclusão”. Preclusão é perda de uma faculdade processual, seja em razão do seu não exercício dentro do prazo previsto - preclusão temporal, seja em razão da prática do ato - preclusão consumativa. Embora a matéria da impenhorabilidade seja de ordem pública, podendo ser reconhecida ex officio pelo juiz ou arguida a qualquer tempo pelas partes, se já analisada via da decisão contra a qual a agravante não impugnou em tempo e modo, está acobertada pelo instituto da preclusão. Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULO DA CONTADORIA JUDICIAL HOMOLOGADO. PARÂMETROS INDICADOS PELO EXEQUENTE NA INICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO EXECUTADO. PRECLUSÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo dispõe o art. 505 do CPC, 'nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei'. 2. A preclusão visa a garantir a segurança jurídica e a razoável duração do processo ao impedir a repetição de atos processuais e o retorno a fases já ultrapassadas. 3. Matéria suscitada e resolvida, ainda que se trate de ordem pública, sujeita-se à preclusão consumativa, o que obsta sua reapreciação (art. 507 do CPC). 4. A preclusão, à luz do disposto no art. 507 do CPC, decorre de a questão ter sido examinada e decidida pelo juízo, sem que as partes dela recorram, de modo que, ainda que seja de ordem pública, não poderá ser novamente discutida, sob pena de se esvaziar o primado da segurança jurídica. 5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido” (Acórdão 1293856, 07248735620208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJE: 5/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) "AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. REDISCUSSÃO DE MÁTÉRIA SOBRE A QUAL OPEROU-SE A PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. De acordo com o art. 507 do CPC, é vedado às partes rediscutir questões no curso do processo a cujo respeito se operou a preclusão. O instituto da preclusão visa evitar retrocessos no trâmite judicial, comprometendo, assim, o deslinde da demanda. Se a parte irresignada com determinada decisão proferida não avia o recurso competente, no prazo legalmente estabelecido, a matéria discutida resta preclusa. 2. Na hipótese, a agravante visa rediscutir o percentual e a base de cálculo sobre a qual deve incidir a verba honorária executada nos autos. Nesse contexto, o valor a ser considerado como base de cálculo dos honorários foi definido expressamente pelo magistrado a quo, em decisão proferida em 6/10/2017. Com efeito, não se pode reavivar questão decidida em 2017, com prejuízo de toda a atividade jurisdicional, sobretudo em se tratando de demanda que já tramita há 16 (dezesseis) anos. Se a parte não se insurgiu, em momento oportuno, contra o valor da execução fixado, a questão resta preclusa. Desse modo, revela-se escorreita a decisão agravada ao observar o valor da execução anteriormente fixado, conferindo coerência e estabilidade ao julgado. 3. Recurso conhecido e desprovido” (Acórdão 1292208, 07155797720208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no DJE: 4/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nos termos do artigo 932, inciso III do CPC, o Relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Exata hipótese dos autos: manifesta inadmissibilidade do recurso, pois a questão posta se encontra preclusa, razão por que não conheço do recurso - art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT. Comunique-se. Intime-se a agravante. Brasília, 14 de novembro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora